Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013172-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (IMPETRANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 061.222.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIRNFELD - CPF: 025.596.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 14 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) E ART. 16 (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO), AMBOS DA LEI N. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO PRECEDENTE NO HC N. 1002203-95.2024.8.11.0000, E DENEGADA A ORDEM – 2)
NULIDADE DE PROVAS – BUSCA VEICULAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM – DILIGÊNCIA POLICIAL –
3) CLASSIFICAÇÃO DOS ARMAMENTOS APREENDIDOS – ORIGEM LÍCITA
– INVIABILIDADE – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO DENEGADA.

Não se conhece de
habeas corpus
que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédios constitucionais anteriores, denegados pelo colegiado, tratando-se de reiteração de argumentos rechaçados naquela oportunidade.

“
Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP
.” (TJMT, Ap 47671/2018).

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Patrick Rehder Fritsch
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2024, supostamente, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Expõe que na audiência de apresentação a prisão em flagrante delito foi homologada, sendo convertida em preventiva como forma de resguardar a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal.

Alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais e desprovida de fundamentação idônea para amparar tal decisão que decretou a custódia cautelar.

Sustenta que as provas colhidas durante abordagem policial devem ser declaradas a sua nulidade, eis que não houve a demonstração de fundadas razões para realização da busca pessoal, por ofensa ao que dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal.

Pondera que diante da nulidade das provas produzidas de forma ilegal, a medida mais adequada é a revogação da segregação cautelar, em razão inexistência da real demonstração da materialidade e autoria delitiva em face do beneficiário, quanto ao delito descrito no art. 16 da Lei de Armas (porte de arma de uso restrito).

Aduz que
“Não se está diante de tentativa de aprofundamento do mérito, mas de apontamento de erro crasso do Magistrado de 1o Grau ao fundamentar que as armas apreendidas como de uso restrito, quando, na verdade, comprovadamente (ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, consistente me perícia oficial) não são”.

Relata que o paciente possui predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, considerando que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, são mais que suficientes ao caso concreto.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Patrick Rehder Fritsch
,
para determinar a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas alternativas elencadas no art. 319 do CPP; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 214578197)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
216121689
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
216616364)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
não conhecimento do
writ
, e caso conhecida, pela denegação,
assim sintetizando: (Id. 220438674)

HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS E ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. IDENTIDADE DE MATÉRIAS.
PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontando como coator.

In casu
, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/02/2024, às 11h24min, supostamente, prática dos crimes descritos nos artigos 14 e 16, ambos Lei no 10.826/2003.

Depreende-se do boletim de ocorrência que:

“[...]
NARRA A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELA EQUIPE CABO PM DEUÉRBETH, 2° SARGENTO LAERCIO E A SOLDADO KALIANDRA QUE NA DATA
MENCIONADA ESTAVA FAZENDO UM PATRULHAMENTO DE ROTINA NO BAIRRO ESPERANÇA EM NOVO HORIZONTE DO NORTE QUANDO SE DEPARARAM COM TRÊS INDIVÍDUOS DENTRO DE UM CARRO MODELO COROLLA CROSS PLACA RRL6D44,
E ASSIM QUE FORAM AVISTADOS PELA GUARNIÇÃO SE ABAIXARAM DE DENTRO DO VEÍCULO PARA QUE NÃO FOSSEM VISTO PELA MESMA,
ENTÃO DEVIDO A ATITUDE SUSPEITA FORAM ABORDADOS PELOS POLICIAS, AO SEREM ABORDADOS E REVISTADOS FORA ENCONTRADOS
UMA PISTOLA CZ P-07 COM UM CARREGADOR CARREGADA ALIMENTADA COM 12 MUNIÇÕES, UM RIFLE 22 MODELO 60 MICRO -GROOVE BARREL CAL.22 LR ONLY (MM84090J) COM 15 MUNIÇÕES E MUNICIADO, UMA CALIBRE 12# CANO SERRADO (R79544) COM 4 MUNIÇÕES E TAMBÉM MUNICIADA TODAS ARMAS SEM REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO, 2 CANIVETES, DUAS TOCAS TIPO NINJA. FITA CREPE LARGA, UMA CALÇA CAMUFLADA TRÊS CAMISETAS E UMA CAMISA ALÉM DE UM GALÃO DE GASOLINA DE MAIS OU MENOS 10L CHEIO . QUATRO CELULARES 2 IPHONE, 1 MOTOROLA E 1 SAMSUNG.
NENHUM DOS INDIVÍDUOS APRESENTARAM DOCUMENTOS PESSOAIS E NEM DO ARMAMENTO ASSIM TODOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DELEGACIA PARA SER FEITO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS.” (Id. 21458267- p. 11)

Na oportunidade, faço a transcrição da decisão que homologou a prisão em flagrante, convertendo em preventiva, com objetivo em resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“[...]
Verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 140122008), termo de exibição e apreensão (Id. 140122009), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Ids. 140122020, 140122021 e 140122022), bem como pelos demais documentos acostados ao feito.

De igual modo, há indícios de autoria das pessoas Flagranteadas, conforme se extrai da narrativa dos policiais e do delegado que atuaram nas prisões (Ids. 140122008) e demais documentos constantes no feito.

Verifica-se que se fez constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa.

Assim, ausentes quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante para os fins de direito.

Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP, conforme pleiteado pelo Parquet.

Examinando os autos, verifico que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva apenas do
custodiado Patrick Rehder Fritsch
(art. 312, do CPP), senão vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No caso, há necessidade da prisão processual do custodiado Patrick Rehder Fritsch para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de voltar a delinquir, caso se livre solto.

[...]

Com efeito, o custodiado Patrick praticou, em data recente, em 19/10/2023, crime similar ao relatado neste feito, já que foi preso em flagrante pelo porte de armas e ao obter liberdade provisória após pagar fiança
(autos 1002590-45.2023.8.11.0018 e 1002690-45.2023.8.11.0018 - Comarca de Juara), novamente, foi flagrado praticando a mesma espécie delitiva descrita no estatuto do desarmamento
. Em resumo, a despeito de advertido que a prática de novos delitos poderia levá-lo a prisão, nem 05 (cinco) meses depois voltou a delinquir novamente.

No caso em questão, verifico o descumprimento injustificado das medidas cautelares a ele aplicadas, o que demonstra que o Custodiado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa.

Ademais, ao contrário do alegado pelo diligente Advogado de defesa, a soma das penas em abstrato dos dois fatos praticados pelo custodiado, porte de arma de uso permitido (art. 14) e porte de arma de uso restrito (art. 16), ultrapassam a pena mínima abstrata de 04 (quatro) anos, haja vista que se aplica o concurso material de delitos (art. 69, CP), não se configurando hipótese de crime único, conforme sustentado nas alegações orais.

[...]

Desta forma, conforme retromencionado, o caso em exame aconselha a necessidade da prisão e, por corolário, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, pois seriam insuficientes na espécie, sobretudo, para inibir a contumácia criminosa, já na primeira oportunidade não se verificou a cessação da prática delitiva.

No tocante aos custodiados Carlos Henrique Bezerra dos Santos e Daniel Birnfeld a situação é distinta.

Apesar da gravidade em abstrato dos crimes, esclareço que a medida mais gravosa aos Custodiados em questão não é a mais adequada neste momento processual.

Conforme se vê da documentação anexa, o custodiado Carlos Henrique é primário.

Quanto a Daniel, apesar de possuir registros de processos, verifica-se que os autos são antigos e não há informação de prática de delito recente que possa influenciar na necessidade de garantia da ordem pública neste momento.

Assim, para ambos, se nota que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para este momento processual.

1)

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de Patrick Rehder Fritsch em preventiva, para garantir a ordem pública a assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal.

[...]

4) Nos termos dos arts. 310, III, 321 e 319, I, IV, V e VIII, todos do CPP, em face da ausência de pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo a liberdade provisória a Daniel Birnfeld, condicionada ao recolhimento de fiança de 02 (dois) salários mínimos e a Carlos Henrique Bezerra dos Santos, condicionada ao pagamento de 01 (um) salário mínimo de fiança. 5) Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura, colocando-os imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos. [...]” (Id. 214582671)

No dia 05/02/2024, a defesa do paciente formulou pedido ao juízo de origem com o objetivo em revogar a prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação idônea, sendo o pleito indeferido, sob fundamento de não haver alteração fática, mantendo sua decisão na íntegra. (Id. 214582671)

Pois bem.

Inicialmente, o
impetrante alega ausência do preenchimento dos requisitos legais, devendo a custódia cautelar ser revogada.

Todavia, não merece acolhimento. Explico.

Denota-se que foi impetrado no
habeas corpus
n. 1002723-55.2024.8.11.0000, o qual este Relator extinguiu o
writ
por entender que possui a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedidos similares com ao
habeas corpus
n. 1002203-95.2024.8.11.0000
, sendo o pleito indeferido. Vejamos:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI No 10.826/2003 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do

mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo beneficiário.

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante do somatório de penas dos crimes imputados, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o total da pena ou o seu regime de cumprimento, que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica, no caso concreto, que o paciente foi preso recentemente pela prática do mesmo delito ora apurado (art. 14, Lei 10.826/2003), demonstrando risco concreto de renitência delituosa, evidenciando que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a ordem pública.” (Id. 211788678 – extraídos dos autos n. 1002203-95.2024.8.11.0000)

Portanto,
não conheço o presente
mandamus
neste ponto
, por se tratar de matéria já apreciada em outro
writ.

Logo, em consulta no
habeas corpus
n. 1002203-95.2024.8.11.0000
, denota-se que o pleito foi denegado a ordem, sintetizando da seguinte forma:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI No 10.826/2003 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo beneficiário.

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante do somatório de penas dos crimes imputados, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o total da pena ou o seu regime de cumprimento, que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica, no caso concreto, que o paciente foi preso recentemente pela prática do mesmo delito ora apurado (art. 14, Lei 10.826/2003), demonstrando risco concreto de renitência delituosa, evidenciando que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a ordem pública.

Além do mais, certifico que foi interposto um
RECURSO ORDINÁRIO
, no prazo legal, sendo remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, no dia 06/05/2024, conforme o Id. 213465650.

Não obstante, ao consultar o
HC 909943/MT
, na Corte Superior (STJ), verifica-se que se encontra concluso para decisão, desde o dia 16/05/2024.

Em seguimento, o impetrante ainda busca
,
a nulidade das provas produzidas através da busca pessoal, em razão da inexistência de fundadas razões para tal medida, ferindo ao texto legal descrito no art. 244 do CPP.

Por fim, aduz que os predicados pessoais do paciente são favoráveis para responder ao processo criminal em liberdade, cabendo ao melhor ao caso, a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

Sem razão.

Primeiramente, insta consignar que o crime de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial.

Cito o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]” (HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Nesta linha intelectiva:

“[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]” (HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)[...] (N.U 1017840-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que

constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No presente caso, verifica-se que as fundadas razões que resultou na busca veicular, foi em razão de que os policiais em ronda de rotina, os suspeitos ao avistarem a viatura se abaixaram no interior do veículo, causando estranheza na guarnição.

No ato da diligência, os policiais lograram êxito em localizar os seguintes objetos:
“
UMA PISTOLA CZ P-07 COM UM CARREGADOR CARREGADA ALIMENTADA COM 12 MUNIÇÕES, UM RIFLE 22 MODELO 60 MICRO -GROOVE BARREL CAL.22 LR ONLY (MM84090J) COM 15 MUNIÇÕES E MUNICIADO, UMA CALIBRE 12# CANO SERRADO (R79544) COM 4 MUNIÇÕES E TAMBÉM MUNICIADA TODAS ARMAS SEM REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO, 2 CANIVETES, DUAS TOCAS TIPO NINJA. FITA CREPE LARGA, UMA CALÇA CAMUFLADA TRÊS CAMISETAS E UMA CAMISA ALÉM DE UM GALÃO DE GASOLINA DE MAIS OU MENOS 10L CHEIO. QUATRO CELULARES 2 IPHONE, 1 MOTOROLA E 1 SAMSUNG.” (sic.)

Desse modo, não constato de plano o constrangimento ilegal suscitado, tendo em vista que a conduta perpetrada pelos suspeitos que se se abaixaram no interior do veículo ao em visualizarem a viatura, já configura as fundadas suspeitas para os policiais realizarem a busca veicular.

Ademais, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Neste particular, o STF:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (STF RHC 229514 – 2a TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

Não obstante, insta consignar que o policiamento ostensivo consiste em fiscalizar comportamentos e atividades, regular ou manter a ordem pública, reprimindo crimes, com objetivo em aumentar a sensação de segurança e paz social.

A Constituição Federal/88, prevê em seu dispositivo legal a seguinte redação:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares
; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
[...]
§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Já em relação se o armamento possui ou não registro, ressalto que a matéria deve ser melhor discutida no curso do processo original (Ação Penal n. 1000079-82.2024.8.11.0019), o qual é o meio mais adequado para revolvimento de provas, ao contrário da via eleita, que não se permite tal medida.

Assim, é imperativo registrar que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante, máxime porque, em regra, somente após o devido incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que dela emergem plenas condições de se manifestar acerca de tal temática.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o
habeas corpus
, impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, e na extensão, pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2o VOGAL):

Eminentes pares
,

Pedi vista dos presentes autos de
habeas corpus
exclusivamente para melhor analisar a questão atinente à existência de fundadas razões para a realização
da medida
de busca pessoal e veicular, matéria
verberada
com brilhantismo pelo douto advogado que, da tribuna, fez o uso da palavra.

Bem analisando o feito, hei por bem acompanhar o entendimento externado pelo douto Relator.

Com efeito, os doutos impetrantes
alegam
, na espécie, a impossibilidade de aferir, a partir dos autos de prisão em flagrante, se a abordagem do veículo conduzido pelo paciente teria sido precedida de fundadas razões, aptas à legitimação da execução da
s
medida
s
de busca pessoal e veicular.

Asseveram, nessa medida, que os depoimentos prestados pelos três policiais militares na Delegacia de Polícia são completamente idênticos, tratando-se de verdadeiro “copia-e-cola”
, modo de colheita de depoimento testemunhal que não se presta a preencher
o standard
probatório para a demonstração da fundada suspeita.

Realmente, temos por indesejável a colheita dos depoimentos de policiais, na fase inquisitiva, nos modos utilizados no presente inquérito.

Segundo nosso entendimento, os policiais devem ser ouvidos separadamente, cada um narrando, segundo sua própria visão, os fatos presenciados, sendo inadequada a subscrição, por todos, de um único
e idêntico
texto.

Contudo, é entendimento dominante na jurisprudência pátria que
eventual nulidade de ato
s
realizado
s
no inquérito policial não determina a nulidade integral do feito, podendo o fato delituoso e sua autoria ser
em
comprovado
s
por outros meios, por exemplo, a prova testemunhal prestada em juízo.

Assim, a realização do depoimento das testemunhas policiais, embora fora do modo desejável, constitui mera irregularidade, não determinando a nulidade dos elementos informativos que, em todo caso, ainda podem ser
melhor
avaliados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o
habeas corpus
o instrumento processual adequado para o amplo revolvimento fático proposto pelos impetrantes.

Seja como for, a partir da leitura dos documentos juntados com a exordial e dos informes prestados pela autoridade judicial, é possível constatar a existência de prova da materialidade, consubstanciada na apreensão de três armas de fogo, além de fartas munições, bem como a existência de indícios suficientes, tanto de autoria, quanto de fundadas suspeitas para a realização da busca veicular e da busca pessoal.

Deveras, o
douto Relator, com inquestionável lucidez, delineou o contexto fático probatório
, indicando que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, bem como que a busca
pessoal e a busca veicular podem ser realizadas, mesmo sem mandado judicial, quando fundadas suspeitas indiquem que o abordado esteja em poder de arma proibida.

No caso dos autos, destacou que as fundadas razões estão demonstradas, dado que os policiais, em rondas de rotina, observaram que o paciente e os demais investigados, ao avistarem a viatura, abaixaram-se no interior do veículo, causando estranheza aos policiais.

Assim, inicialmente, foi realizada a abordagem – corriqueira na rotina policial – e diante da fundada suspeita, foi realizada a busca pessoal, apreendendo-se as armas de fogo mencionadas no respectivo auto, que, destaco, são de grande tamanho, sem perder de vista que os agentes tinham vestes camufladas, touca tipo balaclava, e vasta munição.

Registro, outrossim,
o teor dos valiosos informes prestados pela autoridade judicial:

“
Em relação a tese de nulidade arguida pelos Impetrantes em favor do Paciente, nota-se, diferentemente do que alegam, que, sim,
houve justificativa para a guarnição da Polícia Militar realizar a abordagem dos Acusados
. Deve ser esclarecido que
a cidade em que se dera a ocorrência policial, Novo Horizonte do Norte, circunscrição judiciária desta Comarca de Porto dos Gaúchos, segundo dados do IBGE1, possui pouco mais de três mil habitantes, de modo que conta com rotina diária bem definida, sendo que qualquer movimentação atípica de pessoas e veículos, notadamente, no período noturno, levam à atuação policial para manter a ordem social
. No dia em questão, segundo consta expressamente do boletim de ocorrência
, o Paciente e os Codenunciados estavam dentro do veículo
retrocitado
e ao avistarem a viatura policial se abaixaram com
intuito de não serem notados, no entanto, sem êxito, já que foram abordados e flagrados em posse não apenas de armas de fogo, mas também de toucas tipo ninja, fitas adesivas largas, roupas camufladas e galão contendo gasolina.
Logo, a conduta do Paciente e dos demais denunciados, de se esconderem ao ver a guarnição policial, é fator autorizante da abordagem e da revista pessoal, pois, não há dúvidas, de que é suficiente para levantar a fundada suspeita de que atuavam ilicitamente, tanto que culminou na apreensão de armas e outros materiais como dito.

Nesse contexto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o entendimento do douto Relator, para denegar a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024